Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-81.2018.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, CONSIDERADA EXISTENTE A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, CONSIDERADA EXISTENTE A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – apelante que alegou falsamente ter sido enganado – contrato preenchido por sua filha que é a correspondente bancária – litigância de má-fé ocorrente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001076-81.2018.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO BALBINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
2
VOTO No: 23783
APEL. No: 1001076-81.2018.8.26.0076
COMARCA: BILAC
JUIZ: JOÃO ALEXANDRE SANCHES BATAGELO
APTE. : CARLOS AUGUSTO BALBINO
APDO. : BANCO CETELEM S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE,
CONSIDERADA
EXISTENTE
A
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ alegação de que houve celebração
abusiva de empréstimo consignado entre as partes com
amortização indevida junto ao benefício previdenciário do
apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a
cartão de crédito abusividade que não se verificou – contratação
regular dano moral inexistente apelante que alegou falsamente
ter sido enganado contrato preenchido por sua filha que é a
correspondente bancária litigância de má-fé ocorrente sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo autor Carlos
Augusto Balbino contra o réu Banco Cetelem S/A. O autor alegou, resumidamente,
que é beneficiário do INSS. Contratou com o banco réu empréstimo com descontos
automáticos em seu benefício. O réu, agindo de má-fé, lhe impôs a chamada cláusula
de reserva de margem consignada para este tipo de operação, com imposição clara de
venda casada de um cartão de crédito. Em razão disso, está sofrendo descontos
indevidos no seu benefício. Recebeu em sua residência, sem que tenha solicitado, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
3
cartão de crédito emitido pelo banco réu. Jamais solicitou, tampouco desbloqueou
qualquer cartão de crédito. Não autorizou o réu a fazer a reserva de margem que
consta no seu benefício. Pediu a declaração de inexistência da contratação de
empréstimo via cartão de crédito com RMC e a condenação do réu na repetição do
indébito, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Pugnou, ainda, pela
condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no montante não
inferior a R$ 10.000,00.
A ação foi julgada improcedente. O autor foi considerado
litigante de má-fé (sentença fls. 334/339).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 341/399). Dentre
outros argumentos, em apertada síntese, reiterou que buscou junto ao apelado
empréstimo consignado no seu benefício previdenciário. O crédito pretendido foi
concedido por meio de cartão de crédito que nunca desejou e que não corresponde ao
que queria ter contratado. Está sofrendo indevidamente descontos a título de “reserva
de margem consignável” no seu benefício previdenciário. Trata-se de desconto
abusivo praticado de má-fé pelo apelado, pois referidos descontos mensais se limitam
a pagar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado, tornando, assim, a
dívida impagável. Houve falha na prestação do serviço do banco apelado. Não há
prova que demonstre a disponibilização de valores ou realização de saque. É proibida
a utilização do cartão de crédito para saque nos termos da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS. Houve descumprimento ao disposto nos artigos 39 e 51 do CDC.
O apelado não enviou as faturas mensais para pagamento. Os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário devem ser devolvidos, em dobro. O
apelado deve ser condenado no pagamento de indenização por dano moral. A
condenação como litigante de má-fé deveria ser afastada. Não alterou a verdade dos
fatos. Por conta do que expôs, pediu que seu recurso fosse provido.
Em resposta (fls. 404/412), o apelado, basicamente pediu que
o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
4
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que o apelante é beneficiário da
justiça gratuita (cf. fls. 179/186). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade.
Nada há que se alterar na r. sentença.
Como relatado, o apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Não obstante, houve desconto de reserva de margem
consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida em 12.04.2017
na modalidade de cartão de crédito consignado no 97.823617351/17. O apelado
juntou aos autos o documento denominado “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco Cetelem e autorização para desconto em folha de pagamento” e a
“cedula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco Cetelem”. Foram juntados ainda os documentos
entregues no momento da contratação cédula de identidade do apelante e o
comprovante de endereço (fls. 303/309).
O ofício de fls. 319/329, juntado pelo Banco Santander Brasil
S/A, deu conta de que o valor de R$ 3.412,50, em 17/04/2017, foi disponibilizado
pelo apelado, por meio de transferência bancária em conta corrente de titulariedade
do apelante.
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que o
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
5
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores ao apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que o consumidor dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste
E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é
hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo
na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
6
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é examinada sob tal perspectiva, qual seja,
na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
7
No presente caso, restou patente a utilização pelo apelante do
crédito disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, não há a menor
menção acerca da eventual existência de vício de consentimento quando da
contratação, pelo que a improcedência do pedido era medida que se impunha e que é
mantida.
Como bem analisou o i. magistrado sentenciante, “(...)
Embora a parte autora diga que não aderiu ao cartão de crédito consignado e não
desbloqueou o cartão, não negou o depósito (e não saque) em sua conta corrente
(fls. 320/329), com limite do próprio cartão crédito. Ora, o dinheiro foi depositado
na conta da parte autora, a seu pedido, em seu exclusivo benefício, quando o
percentual de 30% para empréstimo consignado já havia se esgotado (fls. 52). A
parte autora não negou a titularidade da conta corrente. Com a operação
efetivamente realizada (fls. 303/309), a RMC começou a ser utilizada para quitação
das operações contratadas com utilização de cartão pessoal e intransferível, valendo
destacar que o valor da RMC passou a ser debitado nos moldes avençados.
Evidentemente que o valor passou a ser debitado a partir do mês subsequente à
contratação, o que vem se repetindo mês a mês deste então. Os encargos pactuados
foram consignados expressamente no contrato (fls. 303/309), cuja assinatura não foi
impugnada especificamente pela parte autora. Repita-se: a parte autora não nega
que entabulou contrato com o Banco requerido, mas que contratou empréstimo
consignado e não que aderiu ao cartão de crédito consignado. Ora, não se pode
acreditar que a filha, a senhora Juliana Elzira Balbino (conforme confirmado a fls.
313), correspondente do Banco requerido que efetuou o preenchimento da proposta
de adesão (fls. 305/306), possa querer enganar ou ludibriar o próprio pai, ora autor,
oferecendo-lhe um produto e entregando outro que não havia sido contratado. Desta
maneira, verifica-se que a parte autora efetivamente aderiu ao cartão de crédito
consignado” (fls. 335/336).
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
8
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, o apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitado de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário do
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em abril de 2017. A presente demanda foi distribuída pelo apelante em
16/11/2018. Mais de um ano e sete meses após o início dos descontos. O que indica
que, sem maiores indagações, o apelante conviveu com a amortização, nos termos em
que foi originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
9
Pois bem, no presente caso, o apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que o apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que o apelante suportou mero aborrecimento até porque ele efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de mais de um ano e sete meses, via desconto de valor
mensal junto à margem consignável do benefício previdenciário do consumidor. A
referida situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais
graves daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
O apelante também se insurgiu quanto a ser considerado
litigante de má-fé.
O i. magistrado sentenciante destacou que “(..) Trata-se a
presente de mais uma medida judicial apoiada em argumentos frágeis, os quais
acabaram se revelando inverídicos. Verificou-se que a parte autora, embora
consciente da legalidade do ato praticado pelo Banco requerido, cujo contrato foi
preenchido por sua própria filha Juliana Elzira Balbino, correspondente bancária,
houve por bem ajuizar a presente demanda com o fito de ludibriar o Juízo com a
falsa afirmação de cartão de crédito consignado não solicitado. É inadmissível a
conduta perpetrada pela parte autora, de se utilizar da máquina Judiciária como um
“jogo de azar” na tentativa de se livrar, por meio de processo jurisdicional, de
obrigação assumida regularmente e ainda buscar proveito pecuniário através de
indenização completamente despropositada...” (fls. 338). Por conta disso o apelante
foi declarado litigante de má-fé e condenado no pagamento de multa no valor de
998,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001076-81.2018.8.26.0076 - Voto 23783
10
Particularmente no ponto a r. sentença deve ser prestigiada.
Com efeito, pelas peculiaridades muito bem destacadas pelo i. magistrado de 1o grau,
não se pode considerar que houve apenas a ocorrência de interpretação diversa a
respeito da contratação com a qual o apelante anuiu. O elemento qualificador que
revela ter o apelante intencionalmente faltado com a verdade é o fato de a própria
filha trabalhar como correspondente bancária e preencher o contrato. Nesse contexto,
as alegações do apelante transbordaram as fronteiras do regular exercício do direito
de defesa. Se isso não ocorreu, infelizmente caberá ao apelante se voltar contra a
própria filha, porque aí terá sido enganado por ela.
Os honorários sucumbenciais são majorados para 12% do
valor da causa (R$ 15.250,00), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia
majorada é adequada para remunerar os advogados do apelado, considerado que o
trabalho adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de
apelação. Do pagamento das verbas de sucumbência não abrangida a sanção pela
litigância de má-fé , o apelante está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os
motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 179/186),
nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator